Tribunal: TJBA
Processo: 8189988-46.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189988-46.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA VANIA DE JESUS BISPO

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Honorários advocatícios. Vedação de compensação. Ajuste do dispositivo.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao reconhecer sucumbência recíproca, determinou o “rateio” dos honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, deixando de observar a vedação à compensação prevista no art. 85, §14, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de rateio dos honorários de sucumbência, constante do acórdão embargado, configura erro material diante da regra que proíbe a compensação de honorários mesmo na sucumbência parcial.

III. Razões de decidir
3. O art. 85, §14, do CPC, estabelece expressamente a vedação à compensação de honorários advocatícios, ainda que haja sucumbência recíproca.
4. A jurisprudência consolidada reconhece que, nessa hipótese, cada parte deve ser condenada ao pagamento de honorários em favor do advogado da parte contrária, proporcionalmente ao decaimento, não havendo que se falar em “rateio” ou compensação.
5. O acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar isoladamente o art. 86 do CPC sem compatibilizá-lo com o art. 85, §14, razão pela qual a correção deve ser efetuada.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material, com modificação parcial do acórdão quanto à fixação dos honorários de sucumbência.

Tese de julgamento
: “1. Em caso de sucumbência recíproca, é vedada a compensação de honorários advocatícios, devendo cada parte pagar honorários ao advogado da parte adversa na proporção de seu decaimento. 2. A determinação de ‘rateio’ dos honorários configura erro material e deve ser corrigida para observar o art. 85, §14, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 14; 86; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 81577553020238050001, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, j. 30/10/2025; TJ-BA, Apelação 81038172320238050001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 07/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração na Apelação n. 8189988-46.2024.8.05.0001
, em que é embargante
MARIA VANIA DE JESUS BISPO
e embargada
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

conhecer do recurso e acolher as suas razões
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora